Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710701-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONEIDE DE CALDAS LEITE AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ONEIDE DE CALDAS LEITE contra a decisão de ID 187527224, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A, que aplicou multa à agravante no montante de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Nos termos dos artigos 80, IV, c/c 81 do CPC, aplico à parte ré multa no montante de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, em favor do autor, por opor resistência injustificada ao andamento do processo. A requerida era mera possuidora do bem, que é de propriedade do autor. Assim mesmo, desfez-se do veículo sem autorização daquele e, neste momento em que o dono busca resgatá-lo, encontra dificuldade imposta por parte da devedora. Assim, intime-se o autor para que indique novo endereço ou requeira a conversão em execução. Prazo de 30 dias úteis. Advirto que transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, poderá ser aplicado o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC. Findo o prazo de 30 (trinta) dias sem requerimentos, intime-se, pessoalmente, a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC. Intimem-se. Em razões recursais (ID 57022407), a agravante afirma, em suma, que o desconhecimento do paradeiro do veículo não constitui ato atentatório e/ou motivo suficiente para justificar a imposição da multa por litigância de má-fé; que o agravado possui meios adequados para realizar a busca e apreensão com sucesso. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé. Custas recolhidas (ID 57028676). Sem contrarrazões, ante o decurso do prazo (ID 58434083). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a questão referente à aplicação da multa por litigância de má-fé não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, contudo a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido de afastamento da multa. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1683012, 07158788320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023). RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DE VEÍCULO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE QUE JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. 2. Conforme já afirmado na decisão combatida e neste momento, a hipótese dos autos não se encontra em supramencionado rol, induzindo à ilação de que tal ato judicial não é impugnável via agravo de instrumento, justamente porque, no sistema recursal criado pelo Código de Processo Civil, a incidência do agravo de instrumento foi restringida aos casos preconizados no artigo 1.015, inciso I a XIII, e nos casos expressamente referidos em lei (parágrafo único), que, frise-se, não contempla a realidade dos autos. 3. O caso dos autos não se enquadra na ampliação do rol admitida pelo col. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396 - Tema 988), eis que não se constata urgência na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade determinada pelo Código de Processo Civil, diante da ausência de prejuízos ao recorrente neste momento. 4. Eventual impugnação deve ser aduzida em sede de recurso de apelação a ser interposto oportunamente, se for o caso. 5. Se o agravante não demonstra qualquer fato relevante ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. 6. Recurso de agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1843119, 07524483420238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora